Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-06.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-06.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MARIA TEREZA GASPAR FERNANDES

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL, ANA WANESSA LEAO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato fraudulento, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, determinando a devolução, por esta, do valor creditado em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação impugnada pela autora por suspeita de falsificação de assinatura; (ii) verificar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos decorrentes de fraude; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes como consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC).

Conforme Tema 1061/STJ, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura contestada, mediante perícia grafotécnica, o que não foi requerido, configurando descumprimento do ônus probatório (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Ausente prova da contratação, restou caracterizada fraude praticada por terceiro, enquadrando-se como fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ).

A conduta da ré gerou descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, atingindo consumidora idosa e de baixa renda, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização deve ser proporcional ao dano e compatível com precedentes, sendo mantido o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8001707-06.2021.8.05.0036
,
em que figur
a
como apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e como apelada, MARIA TEREZA GASPAR FERNANDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR

RM06